Tribunal: TJBA
Processo: 0006842-09.2011.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0006842-09.2011.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSEVALDO COSTA TELES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E VILIPÊNDIO A CADÁVER. PRONÚNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio duplamente qualificado e vilipêndio a cadáver. A defesa pleiteia, exclusivamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a qualificadora do motivo torpe é manifestamente improcedente a ponto de justificar sua exclusão na fase de pronúncia; (ii) saber se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser afastada de plano.

III. Razões de decidir

4. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006842-09.2011.8.05.0256
, em que figuram como apelante JOSEVALDO COSTA TELES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.